Tribunal: STF
Processo: ARE 1221348
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-05
Data de publicação: 2019-11-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar sua existência no acórdão embargado.



    III – Embargos de declaração rejeitados.